Tribunal: TJMT
Processo: 1007510-86.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: 1007510-86.2022.8.11.0004
Recorrente: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
Recorrido: JULIANA DE SOUZA ATAIDES
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 26 de fevereiro de 2024.
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. REALOCAÇÃO PARA EMPRESA DE ONIBUS DIVERSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência.
2. A sentença julgou procedente o pedido da inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. A Recorrente adquiriu passagens de ônibus pela empresa Viação Xavante para o transporte entre Nova Xavantina-MT e Goiânia-GO, para onde ia com a filha pequena e a avó para uma consulta médica.
4. Após pouco mais de uma hora de atraso da chegada do ônibus para embarque, a requerente, após questionar o atraso, foi realocada em ônibus da empresa Rio Novo, a empresa reclamada.
5. O novo bilhete não descrevia o assento reservado para a requerente, sua avó e sua filha, porém foi instruída a sentar em qualquer poltrona que se encontrasse vaga.
6. Em Barra do Garças recebeu a notícia que os assentos em que se encontravam estavam disponibilizado à outras pessoas, e que teria que desembarcar e aguardar o próximo ônibus com o mesmo destino.
7. O mérito do recurso inominado é pela improcedência da inicial.
8. A reclamada alega que não vendeu as passagens à parte consumidora, sendo a empresa Viação Xavante a responsável pelas passageiras.
9. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
10. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
14. Sentença mantida.
15. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007510-86.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUZA ATAIDES - CPF: 054.947.741-12 (RECORRENTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS - CPF: 007.889.431-03 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024